Tribunal: STF
Processo: ARE 1430517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. AFASTAMENTO REMUNERADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença proferida, nos autos da ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que ratificou a tutela de urgência deferida e julgou procedente o pedido autoral de afastamento de suas atividades regulares, durante toda a duração do curso para formação ao cargo de Perito Médico Legista do Estado do Ceará, nos termos do requerimento administrativo formulado, garantindo-lhe a opção pelos vencimentos e vantagens deferidos ao cargo efetivo federal que ocupa, pelo tempo de duração do referido curso, devendo o INSS se abster de promover qualquer ato administrativo disciplinar em razão de eventuais ausências ocorridas do dia 16/07/2015- data do término do período de férias do autor - até a presente data, em razão da participação no curso de formação objeto da presente ação.



    2. Em atenção ao princípio da isonomia, é extensiva a aplicação do disposto no art. 20, § 4º, da Lei 8.112/1990 e no art. 14 da Lei 9.624/1998, para amparar a concessão de afastamento remunerado de servidor federal quando de sua participação em curso de formação para cargo na Administração Pública Estadual ou Municipal.



    3. Ademais, conforme destacado pela Terceira Turma deste Tribunal, em caso bastante assemelhado ao dos autos, "o fato de se tratar de esferas distintas da Administração não enseja a conclusão de que haja a inobservância da supremacia do interesse público ou de qualquer outro princípio que rege a Administração Pública. Como bem ressaltado na sentença, 'o Poder Estatal é uno e a mobilidade entre dos servidores entre os diversos Entes Federativos não é vedada por lei, consoante se extrai, por exemplo, da possibilidade de exercício provisório, requisição para cargos ou funções de confiança entre os diversos âmbitos do Poder Público'. O mesmo raciocínio tem sido aplicado para o caso de um servidor público estadual ou municipal que se afasta para a realização de um curso de formação relativo a concurso da área federal, motivo pelo qual não merece prosperar o argumento de que haveria um enriquecimento sem causa perante a esfera federal, que bancaria um treinamento de um novo servidor estadual" (TRF5. 3ª Turma. Processo: 08148698920174058300 - APELREEX/PE. Relator: Desembargador Federal Fernando Braga. DJ 10/04/2018).



    4. Precedentes: Processo nº 0800415-41.2016.4.05.8300 APELAÇÃO CÍVEL. Relator: Desembargador Federal Paulo Cordeiro. 2ª Turma, DJ 10/03/2020; PROCESSO: 08010912820174058308, APELREEX/PE, Desembargador Federal Roberto Machado, 1º Turma, j. 08/03/2018; PROCESSO: 08029791120164058100, AC/CE, Desembargador Federal Rubens De Mendonça Canuto, 4ª Turma, j. 03/03/2018.



    5. Majoração da verba sucumbencial em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    6. Apelação à que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput ; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente